Tribunal: STF
Processo: ARE 1454886
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO FAIXA DE DOMÍNIO AUTORIZAÇÃO DE USO IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS SUBTERRÂNEAS DE ÁGUA E EMISSÁRIOS SUBTERRÂNEOS DE ESGOTOS PELA SABESP ONEROSIDADE IMPOSTA PELO DER INADMISSIBILIDADE PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, § 3º, da CF. Sustenta, em essência, que se, “um ente público no desenvolvimento de serviço público é cobrado imposto sobre seu patrimônio, renda e serviços (a teor do disposto no art. 150, § 3º da CF), não se mostra desarrazoado que de uma concessionária de serviço público (sociedade de economia mista) seja cobrada retribuição pela utilização de bem público”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve os termos da sentença que consignou o seguinte:



    [...] não obstante o invocado artigo 103 do Código Civil permita a retribuição pelo uso comum dos bens públicos, incabível a incidência em se tratando de uso por concessionária de serviço público na consecução de sua finalidade. Não se pode olvidar que as faixas de domínio não têm a sua destinação alterada pela passagem subterrânea de adutora da SABESP, sabido que permanece, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a onerosidade empregada ao Termo de Autorização de Uso nº 024/2013 anulado pela sentença.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nesse sentido são as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADO: INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 581.947-RG (TEMA 261). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.181.353-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



     (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



     5. Agravo interno a que se nega provimento.



     (ARE 1.204.820-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator